Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-60.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação objetivando a exibição de contratos celebrados entre as partes – Documentação, cuja exibição foi pleiteada, exibida pela ré após a citação, juntamente com a contestação – Impossibilidade, no entanto, de acolhimento do recurso da requerente, visando à condenação da requerida ao pagamento de verbas sucumbenciais – Não preenchimento dos requisitos para o

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ação objetivando a exibição de contratos celebrados entre as partes – Documentação, cuja exibição foi pleiteada, exibida pela ré após a citação, juntamente com a contestação – Impossibilidade, no entanto, de acolhimento do recurso da requerente, visando à condenação da requerida ao pagamento de verbas sucumbenciais – Não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 648: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à banco não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" – Pedido administrativo que não se configura válido – Notificação extrajudicial, não subscrita pela contratante, solicitando que o documento fosse entregue a escritório de advocacia, desacompanhada de procuração conferindo poderes para recebimento de documentos sigilosos – Dever de sigilo bancário pela instituição financeira – A instituição financeira requerida não poderia enviar os documentos bancários ao mencionado endereço por se tratar de documentos sigilosos – Ausência de demonstração de pretensão resistida pela requerida, na esfera administrativa – Requerida que não deu causa ao ajuizamento desta ação, na medida em que não foi comprovada a sua recusa administrativa quanto à exibição dos documentos solicitados – Descabimento da pretensão formulada pela requerente, de condenação da requerida ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.